Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF Century Mall S.A., DF Plaza Ltda. e Alvorada Empreendimentos e Participações Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de fazer cumulada com indenização por danos materiais manejada em seu desfavor pela agravada – Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. –, deferira a tutela de urgência por ela postulada, cominando às rés, ora agravantes, as obrigações i) de retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos tapumes colocados na frente da loja de propriedade da agravada, e de, ii) no curso do contrato de locação, se absterem de restringir e obstruir o exercício da posse da locatária sobre o imóvel, mediante a colocação de quaisquer obstáculos, sob pena de, em caso de descumprimento de qualquer dos preceitos, multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que encontra-se em trâmite, perante o Juízo de origem, ação de despejo por falta de pagamento proposta pela segunda agravante, fato hábil a corroborar a alegação da autora, ora agravada, de que a colocação dos tapumes justificara-se na falta de pagamento de alugueis, denunciando que a locadora, quando ainda em curso o vínculo obrigacional, impedira a locatária de adentrar no imóvel locado, o que caracterizaria abuso de direito do locador, pois inibe o exercício da atividade comercial. Consignara o Juízo que, até que haja comando judicial favorável ao credor, o inadimplemento contratual decorrente da ausência de quitação dos aluguéis não legitima a locadora a desconsiderar a posse exercida pela locatária sobre o imóvel, devendo a retomada da posse ser realizada pela via judicial adequada, ressaltando que, na hipótese em apreço, já fora aviada a correlata ação de despejo por falta de pagamento, havendo sido indeferida a pretensão liminar aviada. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua desconstituição, autorizando-se a manutenção da obstrução do acesso ao estabelecimento comercial de titularidade da agravada até a regularização dos débitos pendentes, consoante os termos ajustados no contrato de locação, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual que permite à segunda agravante proibir o funcionamento do estabelecimento em caso de inadimplemento. Como sustentação material hábil a aparelhar sua pretensão reformatória, defenderam, em suma, a prevalência do pacta sunt servanda e da autonomia de vontade, postulando seja reconhecido seu direito de exercer a prerrogativa contratual de obstruir o acesso ao imóvel locado, até o adimplemento das obrigações contratuais pela agravada, sob pena de implicar desequilíbrio econômico-financeiro ao contratado. Registraram que, entabulado contrato de locação por prazo indeterminado com a ora agravada, no qual figuram como locadoras, incorrera ela em inadimplemento desde o ano de 2020, perfazendo a dívida montante superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais). Destacaram a subsistência de cláusula contratual (2.7) que permite às locadoras proibir o funcionamento do espaço comercial em caso de inadimplência. Argumentaram que, em atenção ao preconizado no art. 54 da Lei no 8.245/91, no contrato de locação firmado entre lojistas e empreendedores de shopping center, mostra-se impositiva a prevalência das condições livremente pactuadas e das disposições procedimentais estabelecidas no reportado diploma legal, o que limita a interferência do Judiciário, sob pena de afronta ao pacta sunt servanda e autonomia de vontade das partes. Destacaram a validade das cláusulas que dispõem acerca de sanções em casos de inadimplemento, desde que pactuadas pelas partes e observados os preceitos legais, sendo imperioso o afastamento da abusividade da cláusula que prevê a proibição de funcionamento do espaço comercial em caso de atraso no cumprimento das obrigações contratuais pela locatária. Sustentaram que, mesmo que notificada extrajudicialmente, a locatária permanecera inerte, tornando evidente a ausência de intenção de quitar o débito e sua má-fé, na contramão do princípio da boa-fé objetiva. Defenderam que o provimento arrostado, ao determinar a retirada dos tapumes e a abstenção, pelas agravantes, de impedimento do funcionamento do estabelecimento inadimplente, não se afigura escorreito por inobservar a autonomia da vontade das partes. Salientaram que a obstrução do espaço comercial é prerrogativa contratual exercida pelo locador com o escopo de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e proteger seus direitos, sendo, pois, medida lídima e proporcional diante do descumprimento contratual por parte da locatária. Reverberaram que, ainda que o artigo 23, II, da Lei 8.245/91, imponha ao locador garantir ao locatário o uso pacífico do imóvel durante o prazo da locação, o julgado vergastado deve assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser objeto de reforma e legitimando, inclusive, a concessão do efeito suspensivo recursal pretendido por estar argumentação que alinharam revestida de verossimilhança. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF Century Mall S.A., DF Plaza Ltda. e Alvorada Empreendimentos e Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de fazer cumulada com indenização por danos materiais manejada em seu desfavor pela agravada – Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. –, deferira a tutela de urgência por ela postulada, cominando às rés, ora agravantes, as obrigações i) de retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos tapumes colocados na frente da loja de propriedade da agravada, e de, ii) no curso do contrato de locação, se absterem de restringir e obstruir o exercício da posse da locatária sobre o imóvel, mediante a colocação de quaisquer obstáculos, sob pena de, em caso de descumprimento de qualquer dos preceitos, multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua desconstituição, autorizando-se a manutenção da obstrução do acesso ao estabelecimento comercial de titularidade da agravada até a regularização dos débitos pendentes, consoante os termos ajustados no contrato de locação, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual que permite à segunda agravante proibir o funcionamento do estabelecimento em caso de inadimplemento. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da cláusula contratual que dispõe sobre a viabilidade de as locadoras, titulares do imóvel inserido em centro comercial, obstarem o funcionamento da loja de titularidade da locatária por ter incidido em inadimplência. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição, em ambiente premonitório, da legitimidade da disposição contratual que permite as locadoras exercitarem diretamente os direitos que detém sobre o imóvel locado, impedindo a locatária de dele fruir ao incidir em inadimplência. Assim pontuada a controvérsia, passo a examinar o pedido de tutela liminar deduzido. De início, diante da moldura fática que aparelha a ação originária e da apreciação detida do instrumento contratual que emprestara lastro à subsistência da relação que enlaça as litigantes, mister tecer considerações acerca da avença, porquanto, na esteira do que alegaram as agravantes, os dispositivos convencionais podem servir de baluarte ao desenlace da controvérsia devolvida a exame. De acordo com o convencionado, às locadoras fora resguardada a faculdade de, mediante desforço próprio, impedirem a fruição do imóvel locado em caso de inadimplência da locatária, consoante as dispões abaixo: “14.9. O LOCATÁRIO declara conhecer e compromete-se a cumprir todas as condições, cláusulas e obrigações previstas nos instrumentos abaixo, os quais confirma receber neste ato pelas LOCADORAS em formato UBS/EMAIL, podendo consultados a qualquer tempo nos cartórios abaixo: I- NORMAS GERAIS COMPLEMENTARES DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS DO ESPAÇO COMERCIAL DO DF PLAZA (...) CLÁUSULA NONA _ NOTIFICAÇÃO “ 2.17. sem prejuízo do acima disposto, em caso de reincidência do LOJISTA ou caso atraso no cumprimento de suas obrigações exceda a 30(trinta) dias, poderão as EMPREENDEDORAS rescindir o contrato de locação, perdendo o LOJISTA, a título de perdas e danos pré-fixados 90% (noventa) por cento das importâncias pagas a título de res sperata ou então, também, as EMPREENDORAS, poderão, ao invés, exigir do LOGISTA o cumprimento de suas obrigações, sob pena de multa prevista na cláusula 12.2, proibindo-lhe até o cabal cumprimento de todas as obrigações o funcionamento do espaço comercial.” Aludidas disposições, na parte em que visam autorizar as locadoras a coibirem o funcionamento do estabelecimento da locatária em caso de inadimplemento do convencionado, desnecessária fundamentação mais alentada, carecem de sustentação. Consoante consabido, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes como expressão da autonomia da vontade. Assim é que o legislador civil codificado estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil, que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Em compasso com o princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Aludido enunciado visara resgatar e prestigiar, no âmbito das relações comerciais e empresariais, a viga de sustentação da livre iniciativa, que é a autonomia de vontade e a higidez das disposições negociadas e contratadas, expressas no vetusto apotegma pacta sunt servanda. Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da também vetusta cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. A liberdade de contratação, contudo, não é ilimitada, pois o negócio jurídico é orientado pelo direito posto e, ademais, pelos princípios da boa-fé objetiva. Em ambiente de relação locatícia, destarte, não obstante se trate de imóvel comercial inserido em centro comercial, à locadora não é legítimo sobrepor-se à garantia constitucional que resguarda ao estado o monopólio da jurisdição. Ou seja, sendo livre as partes para disporem sobre as condições contratuais, desde que não destoem do direito posto, não lhes é permitido dispor sobre a viabilidade de executarem o convencionado em caso de dissenso, conforme pretendido com o disposto em aludida previsão contratual. Ou seja, inadimplente a locatária, às locadoras devem valer-se, segundo direito e garantia constitucional, do devido processo legal para obterem a resolução da locação e a retomada do imóvel locado. Asim é que a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8245/91, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de tutela de urgência em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias. Conforme pontua o dispositivo individualizado, a inadimplência do locatário é apta a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, desde que a locação esteja desguarnecida de garantias. Subsistindo contrato de locação garantido, conferindo legitimidade à posse exercitada pela locatária, não é dado às locadoras, ainda que com lastro em inadimplemento contratual, molestar a posse exercitada pela locatária inadimplente, porquanto a efetiva resolução do contrato e retomada do imóvel locado deverão ser perseguidas judicialmente e através do instrumento adequado – ação de despejo. Em suma, o legislador especial, em compasso com a Constituição Federal e com o legislador civil, coíbe que o locador, defronte a inadimplência da locatária, obste a fruição do imóvel locado, pois implica essa atuação esbulho da posse que é exercitada pela locatária e abuso de direito. Abuso de direito também encerra ato ilícito e assim é conceituado (CC, art. 188, I). No caso, portanto, defronte a imputação de inadimplência, a despeito da disposição contratual mencionada, que se revela írrita, pois desconforme com o monopólio da jurisdição reservada ao estado, inviável que as locadoras tencionem retomar o imóvel locado mediante desforço próprio, valendo-se, para tanto, da interdição do estabelecimento pertencente à locatária. Conforme mencionado, as disposições contratuais têm limite no que é legalmente permitido e não subsiste lastro para que, diante da inadimplência da locatária, as locadoras revestem-se de estofo para resolver a locação e reaver o imóvel locado, valendo-se, para tanto, de sua posição de superioridade e promovendo a interdição do uso do imóvel locado, até porque, enquanto vigente a locação, devem assegurar a posse que é exercitada pela locatária (Lei das Locações, art. 22, II). A argumentação alinhada encontra ressonância no entendimento já externado por esta corte de justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. VEDAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA PELA LEI DO INQUILINATO. RESERVA DE JURISDIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A parte autora entrou com ação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) contra a associação de clube no qual mantinha quiosque para venda de alimentos. Para tanto, afirma ser locatária de um quiosque situado nas dependências do clube esportivo da ASSOCIAÇÃO demandada, no qual exerce suas atividades de cozinheira. Relatou ter sido notificada pela requerida a desocupar o quiosque no prazo de 60 dias, em virtude de atraso no pagamento dos alugueres. Não ocorrida a saída, um preposto da ré teria invadido o quiosque e jogado os utensílios de trabalho da autora no chão e avariado o estabelecimento. 2. A sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a prática de ato ilícito capaz de macular o direito da personalidade da requerente. Em suas razões recursais, a apelante defende a procedência dos danos morais, afirmando que as testemunhas afirmaram que a ação no quiosque aconteceu antes da desocupação. 3. Consultando os autos, o corte no fornecimento de água e a retomada forçada do quiosque aconteceu após o decurso do prazo da notificação extrajudicial. As provas demonstram a existência de atritos referentes à desocupação do imóvel e que a parte recorrente ficou na posse do imóvel mesmo após o prazo concedido pela associação para desocupação da área. No entanto, a Lei do Inquilinato impede a retomada do imóvel pela parte, instituindo a ação de despejo como ferramenta para reaver a posse do imóvel (art. 5o c/c art. 44, IV). 4. Entendo que a retomada de imóvel pela parte em desconformidade com o procedimento implica em exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não cabe à parte se sobrepor ao monopólio da jurisdição do Estado, agindo por conta própria, independentemente do fundamento do término do contrato de locação. 5. Analisando a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, contrasto o depoimento dos frequentadores do clube com o de seus funcionários e interpreto as provas dos autos no sentido de ter havido injusto corte no fornecimento de água e luz, além da indevida retirada nos pertences e do toldo, o que configura dano moral passível de indenização pelo locador (art. 927, CC). Nesse aspecto, a parte autora juntou aos autos fotos do quiosque que demonstram a falta de cuidado com o toldo e sua conservação de forma inadequada, bem como o espalhamento de utensílios de cozinha no chão (ID 58533529). Considero, ainda, os depoimentos dos frequentadores do clube, que percebiam a pressão exercida sobre a parte autora e a interrupção no fornecimento de luz e água sem comunicação prévia, o que gerou transtorno e interrupção das atividades. 6. Em verdade, em caso de necessidade de reparos no quiosque, a administração do clube deveria avisar previamente a locatária sobre as condições em que ocorreriam, evitando a perda de dias trabalhados. Além do mais, se a locatária estava inadimplente, caberia o ajuizamento de ação de despejo, já que a autotutela é ferramenta excepcional para situações em que a defesa do indivíduo contra mal injusto é o único caminho possível. 7. Ressalto que nenhum dos argumentos apresentados pelo réu para justificar sua conduta se enquadra nas excepcionais situações em que é permitida a autotutela, notadamente a inadimplência contratual. Assim, ao atuar à revelia da lei, a parte ré agiu arbitrariamente, ilicitamente e ilegitimamente, resultando no inafastável dever de indenizar por violação ao direito de personalidade (art. 5o, X, CF). 8. Embora a parte ré defenda que a suspensão de fornecimento de água e luz, além da retirada do toldo, foram realizadas para manutenção das áreas do clube, a testemunha Daniel Viana contou que o quiosque permanece do mesmo jeito que foi deixado pela parte autora, o que afasta o argumento de que a retirada da autora aconteceu para reformar o local. Além disso, embora alegue a necessidade de retomada para reforma, a contestação (ID 65980335) veio desacompanhada de documentos capazes de endossar o argumento. 9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo para compensar os danos sofridos, especialmente porque a retirada da locatária aconteceu à arrepio da lei e impediu-a de exercer suas atividades laborais. 10. Precedentes: LUCAS DE FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA vs FERNANDA DA SILVA INACIO. Acórdão 898024, 20150510037329ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 383; GENIBERTO PAIVA CAMPOS E OUTRA VS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA. Acórdão 122454, 19980110332709APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: WELLINGTON MEDEIROS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/3/2000. Pág.: 25; DALCI PEREIRA RAMOS DOS SANTOS vs ANTONIO BARBOSA DINIZ. Acórdão 1302145, 07001812420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020; ELAINE CRISTINA COSTA, FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA vs FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO. Acórdão 1281828, 07340423520188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. 11. Conheço e DOU PROVIMENTO à apelação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.” (Acórdão 1430767, 07173276020198070007, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se mostra legítima a retaliação levada a efeito pelo locador, consubstanciada em corte de energia elétrica, para obrigar o locatário inadimplente a abandonar o imóvel. 2. Em face do descumprimento do contrato por parte do locatário, o locador, caso pretenda a retomada do imóvel, deverá, necessariamente, ajuizar ação de despejo, haja vista que não se afigura lícito o exercício arbitrário das próprias razões.3. Recurso provido.” (Acórdão 334943, 20080020081614AGI, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2008, publicado no DJE: 11/12/2008. Pág.: 91) Nesse contexto principiológico e normativo, fica patente que as previsões contratuais havidas no negócio jurídico sub examine encerraram abusividade de modo a permitir a intervenção estatal no que fora contratado pelos litigantes. A postura adotada pelas locadoras, diante da inadimplência da locatária, ao fundamento de que estão lastreadas no pactuado pelas partes, nomeadamente no preceptivo encartado nos dispositivos 14.9 do contrato de locação e 2.17 das normas gerais de locação, administração, funcionamento, fiscalização e outras avenças do DF Plaza, configura, por via oblíqua, despejo do imóvel mediante desforço próprio e, por conseguinte, abuso de direito e ato ilícito. Amalgamando-se a cláusula 14.9 do instrumento contratual à previsão assentada na cláusula 14.9 das normas gerais de locação, administração, funcionamento, fiscalização e outras avenças do DF Plaza, poderia se reconhecer, prima facie, legítimo direito de, na hipótese de inadimplência reiterada, o locador proibir o funcionamento da loja. Em caso de inadimplemento contratual, seja por parte do locador seja do locatário, é assegurado ao outro desfazer a locação. Ocorre que, nos termos do art. 5o, da Lei de Locações, como comezinho, “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo". Desta regulação depreende-se que, conquanto a locatária esteja inadimplente e tenha sido notificada extrajudicialmente sobre a necessidade de quitação do débito[2], sob pena de aplicação das penalidades contratualmente previstas, o instrumento jurídico adequado para que o imóvel seja reavido do locatário, em não havendo acordo entre si, é a ação de despejo. Com efeito, a circunstância de, no caso, a locação ter sido provida de garantia[3] e ter sido ajuizada ação de despejo por falta de pagamento, que, inclusive, tiver seu pedido liminar de desocupação indeferido, impõem a concessão da tutela provisória demandada pela locatária. Ninguém, ainda que amparado em previsão contratual, é dado exercitar as próprias razões e direito, salvo para repelir presente ameaça. No caso, portanto, as agravante devem sujeitar-se ao regime próprio do estado de direito, valendo-se do instrumento processual adequado, que já manejam, para resolver a locação, obter o despejo do imóvel e auferirem os locativos inadimplidos. Dito de outra forma, o aduzido e o direito invocado pelas agravantes não estão revestidos de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram e de plausibilidade a pretensão que formulara, não legitimando, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, sua contemplação com o provimento antecipatório que postularam. Em suma, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida, pois inviável que seja legitimado que exercitem as próprias razões e direito mediante desforço próprio. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro a concessão do efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão – ID 21690550 (fls. 1/5). [2] - ID Num. 64750357 (fls. 73/74). [3] ID 64750354 – Pág. 34/35